Tribunal: TJPA
Processo: 0019074-58.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019074-58.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMERYELEM SOARES BARROS, CARLA BEATRIZ BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À BENEFICIÁRIA ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra decisão por mim proferida (ID 7475796 – fls. 1/5), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante.

Em suas razões (ID 7631124 – fls. 1/5), o IGEPREV apontou, em razões recursais
que a agravada teve seu pedido administrativo negado em razão de não comprovar a dependência econômica em relação ao falecido. Prossegue discorrendo sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois o resultado da presente demanda afetará a outra filha do falecido, Simone Caroliny Karpinski Aranha, a qual recebeu o benefício até 03/04/2012, data em que completou vinte e um anos, motivo pelo qual postulou a nulidade da sentença primeva com o consequente retorno do autos ao 1º grau de jurisdição, visando a promoção da citação da beneficiária original da pensão, evitando, assim, seja proferida sentença ineficaz. De maneira alternativa, alega não poder arcar com o valor já pago à outra filha do ex-segurado, sob pena de se permitir o pagamento da quantia em duplicidade pelo fundo previdenciário, causando desequilíbrio orçamentário.

Apresentadas contrarrazões (ID 8099424 – fls. 1/5), pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0019074-58.2014.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE:

PROCURADORIA AUTÁRQUICA

AGRAVADO: CARLA BEATRIZ BARROS DA SILVA, menor representada por AMERYELEM SOARES BARROS

REPRESENTANTE: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO VIDINHA (Advogado)

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À BENEFICIÁRIA ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra decisão por mim proferida (ID 7475796 – fls. 1/5), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante.

Em suas razões (ID 7631124 – fls. 1/5), o IGEPREV apontou, em razões recursais
que a agravada teve seu pedido administrativo negado em razão de não comprovar a dependência econômica em relação ao falecido. Prossegue discorrendo sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois o resultado da presente demanda afetará a outra filha do falecido, Simone Caroliny Karpinski Aranha, a qual recebeu o benefício até 03/04/2012, data em que completou vinte e um anos, motivo pelo qual postulou a nulidade da sentença primeva com o consequente retorno do autos ao 1º grau de jurisdição, visando a promoção da citação da beneficiária original da pensão, evitando, assim, seja proferida sentença ineficaz. De maneira alternativa, alega não poder arcar com o valor já pago à outra filha do ex-segurado, sob pena de se permitir o pagamento da quantia em duplicidade pelo fundo previdenciário, causando desequilíbrio orçamentário.

Apresentadas contrarrazões (ID 8099424 – fls. 1/5), pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que existem nos autos documentos que respaldam o pedido da agravada, sendo imperioso o
reconhecimento do direito ao recebimento da pensão por morte.

Conforme destacado na decisão agravada, cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte à filha de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado a dependência econômica para a referida concessão.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Extrai-se dos autos que o falecimento do ex-segurado, instituidor do benefício, ocorreu em 06/06/1999, conforme Certidão de Óbito em ID 1463420 – fls. 19. Assim, a lei vigente à época do falecimento é a Lei Complementar nº 5.011/81, que assim dispõe.

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas;

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e
os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez
, sem renda própria.

II - A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do "de cujus", e não possuam rendimentos próprios;

III - irmãs ou irmãos solteiros, menores de 21 (vinte e um anos) de idade ou maiores inválidos, dependentes economicamente do falecido.

IV - Neto menor de 18 (dezoito) anos de idade ou maior inválido, quando inscrito pelo segurado como seu dependente.

V - Pessoa designada pelo segurado que, maior de 70 (setenta) anos, não possa obter meios para o seu sustento.

A Lei Complementar Estadual nº 039, de 09 de janeiro de 2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, assim dispõe, acerca da condição de dependente:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

[...]

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

[...]

II –
os filhos
, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

[...]

§5º.
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Desta forma, consoante os documentos constantes dos autos, os quais comprovam que a agravada é filha do Sr. Sérgio Aranha da Silva Júnior, bem como o que prescreve a referida lei, é de se considerar como dependente a ora requerida, sendo também presumida a sua dependência econômica.

No que diz respeito ao argumento acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o resultado prático do processo afetaria a outra filha do falecido, Simone Caroliny Karpinski Aranha, bem como acerca da impossibilidade de pagamento da pensão por morte em duplicidade, entendo igualmente não assistir razão ao agravante. Nas razões do agravo interno, assim como nas razões da apelação, o recorrente aduz que, a partir do recebimento da pensão pela agravada, a beneficiária original teria que devolver 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos no período compreendido entre o dia 13/05/2009 e o dia 03/04/2012.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da impossibilidade da devolução, conforme argumenta o Instituto Previdenciário, senão vejamos.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ COMPROVADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que o recebimento das verbas pela parte autora teria se dado por exclusivo erro da Administração, que não procedeu com a devida atenção e zelo ao analisar os pedidos de concessão dos benefícios, não ficando comprovada a sua má-fé (fl. 365, e-STJ). 2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé dos valores percebidos por beneficiário da Previdência Social, por erro da Administração, aplicando ao caso o princípio da irrepetibilidade dos alimentos. 3. Ademais, tendo o Tribunal Regional reconhecido a boa-fé em relação ao recebimento do benefício objeto da insurgência, descabe ao STJ iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar tal entendimento, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1666526 PE 2017/0068618-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017).

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo IGEPREV, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/09/2023